Tribunal: TJSP
Processo: 1003869-23.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral - Inscrição em cadastro restritivo de crédito, decorrente de devolução de cheques informada pelo CCF – Alegação de inexistência da prévia comunicação do autor a respeito do referido ato restritivo – Insubsistência – Documentos existentes nos autos que comprovam que o autor foi previamente notificado acerca da inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, nos

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Dano moral - Inscrição em cadastro restritivo de crédito, decorrente de devolução de cheques informada pelo CCF – Alegação de inexistência da prévia comunicação do autor a respeito do referido ato restritivo – Insubsistência – Documentos existentes nos autos que comprovam que o autor foi previamente notificado acerca da inclusão do seu nome em cadastro de inadimplentes, nos termos do disposto no art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor, e na Súmula 359 do C. STJ – Sentença que julgou procedente o pedido para determinar o cancelamento definitivo da anotação modificada – Recurso da corré provido, desprovido o do autor.